Tribunal: TJPA
Processo: 0004138-37.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004138-37.2015.8.14.0028

APELANTE: ELIVAN RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004138-37.2015.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: ELIVAN RODRIGUES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
INOCORRÊNCIA
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
READEQUAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO
POR FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
VIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004138-37.2015.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: ELIVAN RODRIGUES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
ELIVAN RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput
do CP) a pena de 8 (oito) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 01/02/2015, aproximadamente às 17:30h, o Apelante ceifou a vida da vítima Antônio Marcos Cordeiro Lima, utilizando arma branca do tipo faca.

Consta nos autos que o Apelante passou a manhã ingerindo bebida alcóolica na companhia do ofendido. Ao meio dia, seguiram para o estabelecimento denominado “Bar do Bahia”, onde adquiriram uma garrafa de aguardente e saíram, tendo retornado às 17h, momento em que passaram a discutir e o Recorrente esfaqueou a vítima no pescoço.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória, na qual o Júri rechaçou a tese de homicídio privilegiado arguida em plenário (Id. 4302931).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela cassação do veredicto, por entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que há elementos suficientes a caracterização do crime na sua forma privilegiada.

Subsidiariamente, aponta injustiça na dosagem do apenamento, ausente justificação idônea, pelo que requer a fixação da pena base no patamar mínimo (Id. 4302933).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4302933).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas no que concerne ao redimensionamento da pena (Id. 4302934).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Sustenta haver nos autos provas de que o crime foi perpetrado em sua forma privilegiada, já que a vítima teria ameaçado os filhos do Apelante.

Razão não assiste ao Apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Observo que a tese de homicídio privilegiado foi objeto de debates em plenário (Id. 4302931), além de ter sido submetida a apreciação dos jurados em quesito próprio (Id. 4302930). Outrossim,

o Apelado confessou o crime (Id. 4334324), não obstante as demais provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial.

Neste contexto, para que a decisão do Júri seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, que claramente optaram por uma das versões apresentadas.

2.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a fixação da pena base em patamar mínimo, alegando ser inidônea a fundamentação apresentada na sentença recorrida.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Apelante não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Ocorre que conforme se verificará a seguir, há circunstância judiciais que devem ter sua polaridade invertida e, assim suficiente a obstar o pedido de redução da reprimenda inicial na fração mínima, conforme entendimento sumulado no verbete de nº 23 desta Corte.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo à revisão da dosagem.

Culpabilidade
. Não apresenta elementos que desbordam do tipo penal.
(neutra)
;

Antecedentes.
Não registra.
(neutro)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese, não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Não restaram definitivamente esclarecidos, obstando a inversão de sua polaridade.
(neutro)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, que ocorreu no meio da rua, demonstrando ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são inerentes ao tipo incriminador.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, reduzo a
pena base,
a razão de 1/6 (um sexto), para
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal a ser considerada (confissão), assim, fixo a
pena intermediária
em
8 (oito) anos de reclusão
, a qual, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva.

Desta forma, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar a pena do Apelante em
8 (oito) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 01/12/2022